Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo n. 0747170-57.2020.8.07.0000 Agravante(s) D. B. S., representado pela genitora L. B. S. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a existência de interesse de pessoa incapaz, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em observância à determinação do art. 1.019, III[1], c/c art. 178, II, ambos do CPC[2]. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. [2] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)